Tribunal: TJSP
Processo: 2041821-13.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito processual civil. Ação de reintegração de posse de bens móveis. Autora que pretende ser reintegrada na posse de veículo, notebook e tablet ipad, entregue ao falecido marido da ré, como instrumento de trabalho. Alegação de comodato contestada. Ausentes os requisitos legais para deferimento da tutela antecipada. Cassação da decisão que determinou a reintegração de

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito processual civil. Ação de reintegração de posse de bens móveis. Autora que pretende ser reintegrada na posse de veículo, notebook e tablet ipad, entregue ao falecido marido da ré, como instrumento de trabalho. Alegação de comodato contestada. Ausentes os requisitos legais para deferimento da tutela antecipada. Cassação da decisão que determinou a reintegração de posse dos bens em favor da autora (agravada), que se impõe. inversão de posse que exige contraditório e eventual produção de provas.
1. Decisão que indeferiu o pedido de revogação da tutela que determinou a busca e apreensão dos bens móveis entregues pela autora ao falecido marido da agravante.
2. Inconformismo da ré acolhido.
3. Divergência sobre a natureza da posse dos bens disputados. Existência de ação trabalhista onde se discute eventual relação de emprego e suas consequências, havida entre a empresa aqui autora e o falecido marido da ré. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC.
4. Necessária instauração do contraditório e eventual dilação probatória.
5. Decisão reformada. Agravo provido.